Tribunal: TJDFT
Processo: 0728200-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NOVA LEI No13.964/2019. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Após recentes julgados da E. Corte Superior de Justiça, e maior reflexão a respeito, a interpretação que se deve dar ao 2o, §2o, da Lei no8072/90, revogado pela Lei no 13.964/2019, é a teleológica, qual seja, a de que, tal qual a redação anterior, não se exige a ocorrência de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado para a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), que equivale à fração de 3/5, já estabelecido pela normatização anterior.
2. No presente caso, reconhecida a reincidência do sentenciado, deve ser mantida a fração de 3/5, para cálculo da progressão do regime de pena na execução referente ao crime hediondo.
3. Recurso conhecido. Deu-se provimento.